Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMERA FASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA QUANTO A UMA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO APTA A CONFIGURAR. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu se encontrava no cumprimento de pena anterior quando praticou o delito em apreço.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.

3. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados da Vara de Execução Penal, não existe informação a respeito do trânsito em julgado da extinção da pena, não tendo a Defesa se desincumbido de provar o transcurso de cinco anos da extinção ou cumprimento da pena e data dos presentes fatos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, diminuindo a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa para 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.